Tribunal: STF
Processo: ARE 1380749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE SOBRESTAMENTO – IRDR N. 10000160249835003/MG- TEMA 00051 – CARREIRA DO GRUPO DO MEIO AMBIENTE – LEI ESTADUAL N. 15.461/2005 – INAPLICABILIDADE AO CASO – INCIDENTE DE UNIFORMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.1.0024.11.194659-6/003 – OBSERVÂNCIA.



    Especificamente para os Especialistas em Políticas e Gestão da Saúde existe a Lei n. 15.462/05, assim como a decisão sedimentada por este tribunal em sede do julgamento do incidentede uniformização de jurisprudência n° 1.0024.11.194659-6/003, sendo inaplicável o sobrestamento com base no IRDR n. 10000160249835003/MG (Tema 51), devendo ser retratada adecisão que determinou a suspensão do feito”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Houve equívoco na determinação de sobrestamento, com base no IRDR n. 10000160249835003, tendo em vista que apesar da discussão de fundo ser análoga, as leis de regência e as carreiras são diversas, afastando a possibilidade de aplicação da lei n. 15.461/05 na carreira do pessoal da área da Gestão da Saúde.



    Especificamente para os Especialistas em Políticas e Gestão da Saúde existe a Lei n.15.462/05, assim como decisão sedimentada por este tribunal em sede do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n° 1.0024.11.194659-6/003.



    Eis a ementa do voto condutor do referido acórdão, firmado pelo eminente Desembargador Caetano Levi Lopes:



    "INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES. SUSCITAÇÃO TEMPESTIVA. ADMISSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL Nº 15.462, DE 2005. TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. INCIDENTE ACOLHIDO PARA UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA.



    1. Suscitado o incidente de inconstitucionalidade, pela parte, nas razões de embargos infringentes, os quais ainda não foram julgados, tem-se por tempestiva a suscitação.



    2. O art. 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, correspondente à formação do candidato.



    3. Assim, se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo.



    4. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e acolhido, rejeitada uma preliminar da douta Procuradoria Geral de Justiça.



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSICIONAMENTO NACARREIRA - LEI N. 15.462/05 - CONCURSO PÚBLICO - VINCULAÇÃO AO EDITAL.



    ‘Independentemente do nível de escolaridade ostentado pelo candidato aprovado em concurso público, o posicionamento na carreira deve observar a previsão do edital do certame." (TJMG -Inc Unif Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003,Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 08/01/2016, publicação da súmula em 15/04/2016).



    Não fosse isso, sabe-se que o efeito vinculante para fins de sobrestamento exige completa identidade dos casos, o que não se vislumbra.



    Considerando a diferença dos cargos e das leis, o descabimento de suspensão por mera analogia e a existência de Incidente de Uniformização de Jurisprudência específico, de rigor que a decisão de sobrestamento seja tornada sem efeito”.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente